Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM UMA ARMA BRANCA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a prisão em flagrante do réu pouco tempo após o crime e a apreensão do celular subtraído próximo a ele, bem como o depoimento da vítima, da testemunha policial atrelados ao reconhecimento fotográfico do recorrente comprovam a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, devendo ser mantida a condenação.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima. Na hipótese, o reconhecimento por fotografia é perfeitamente válido para a comprovação da autoria do crime de roubo, mormente porque ratificado em Juízo e amparado por outros elementos de prova
3. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovadas a grave ameaça para a prática da subtração de bem móvel. Na espécie, as provas carreadas aos autos demonstram que o réu exigiu o aparelho celular da vítima mediante ameaça exercida com uma faca.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.